Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725030-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDSON DE QUEIROZ ARAUJO AGRAVADO: PEDRO MENESES DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUDSON DE QUEIROZ ARAÚJO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de PEDRO MENESES DE MEDEIROS, processo n. 0713163-25.2023.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulada no bojo da exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 159493559 da origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer referente à transferência de veículo motocicleta HONDA/CG 150, TITAN ESD, cor preta, placa JJX5849, chassi 9C2KC08205R013382, ano 2004, modelo 2005, código renavam 84497643. O feito tramitará pelo rito do juízo 100% digital. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado ante o recolhimento das custas iniciais. Alega o autor, em síntese, que o requerido deixou de realizar a alteração de titularidade, apesar das reiteradas solicitações, e que teve conhecimento da existência de diversos débitos e multa em seu nome. Pede a transferência liminar da titularidade do bem e dos encargos pendentes. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, tem-se que a medida pleiteada não pode ser deferida. Com efeito, o pedido formulado, no sentido de suspender os débitos referentes ao veículo cedido, precisa de melhores esclarecimentos, uma vez que o pleito tem nítido caráter satisfativo, não caracterizando, assim, os requisitos para adoção de tal medida, nos termos do art. 300 do CPC. A esse respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. IRDR 19. DISTINÇÃO. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Versando o agravo de instrumento unicamente sobre a obrigação de transferência de veículo no DETRAN, acolhe-se a alegação de distinção entre a questão debatida no recurso e a aquela submetida ao julgamento no IRDR 19, qual seja, "Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)". 2. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. 3. Inviável admitir-se, na via de cognição limitada do agravo, a alegada impossibilidade técnica de cumprir a obrigação imposta de transferência do veículo no DETRAN, ao argumento de que houve sucessivas alienações, por substabelecimentos de procuração, devendo a questão ser analisada no curso da ação originária, mediante ampla dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1429848, 07087097920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, sobreleva notar que o tema da transferência de débitos e multas sobre veículos possui jurisprudência em sentido contrário no TJDFT, quando a parte cedente não cumprir com a sua obrigação de comunicar o DETRAN nos 30 dias seguintes à venda, como parece ter acontecido no caso em estudo. Em sendo assim, por compreender que não se encontram presentes os requisitos necessários, indefiro a concessão da medida de urgência requerida. Intime-se e cite-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 160541461 dos autos originais). Inconformado, o autor recorre. O agravante afirma ter vendido o veículo HONDA/CG 150, TITAN ESD, cor preta, placa JJX5849, para o agravado, mas este não teria realizado a transferência de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito. Afirma que tomou conhecimento de débitos de IPVA e multa do veículo que ainda esta em seu nome. Pondera que tentou realizar o comunicado de venda junto ao DETRAN/DF, mas teve seu pleito negado, pois não tinha a posse do DUT do veículo. Liminarmente requer seja expedido ofício ao DETRAN/DF, para que efetive a comunicação de venda da moto HONDA/CG 150, TITAN ESD, cor preta, placa JJX5849, chassi 9C2KC08205R013382, ano 2004, modelo 2005, código renavam 844976431, com data a partir da concessão da liminar. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 48210402. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Como relatado, a pretensão do recorrente é a de obter liminarmente tutela judicial que determine ao Detran cadastrar o comunicado de venda ao réu/agravado da motocicleta HONDA/CG 150, TITAN ESD, cor preta, placa JJX5849. A comunicação da transferência, conforme determina o art. 134 do CTB, isenta o proprietário de qualquer responsabilidade civil ou criminal sobre ocorrências que possam suceder com o veículo. Assim, deflui-se que o recorrente pretende, em sede liminar, tutela de caráter satisfativa, de modo a se eximir de responsabilidade decorrente da propriedade do veículo. Neste caso, tenho que plausível se exigir dilação probatória antes de conceder a tutela pleiteada, tal como de fato realizado pelo d. Juízo a quo. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator